Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739451-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS GOSTINHO MINEIRO LTDA - ME AGRAVADO: WG COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS GOSTINHO MINEIRO LTDA - ME para reformar a decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de WG COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da empresa executada para a satisfação do crédito. Alega que o encerramento irregular das atividades, a ausência de patrimônio compatível com o ramo de supermercado varejista, e a constituição de nova empresa pelo único sócio no mesmo endereço comercial são fortes indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela intenção de fraudar credores, o que justifica a instauração do incidente. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia, em sede de cognição sumária, cinge-se a verificar a possibilidade de indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante apresentou elementos que, em uma análise inicial, conferem plausibilidade à sua tese. A documentação indica o encerramento irregular das atividades da empresa executada, que atuava em ramo comercial que pressupõe a existência de ativos relevantes, e a constituição de nova pessoa jurídica pelo mesmo sócio, no mesmo endereço, o que pode configurar abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo requerimento da parte e a demonstração de indícios de abuso, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado para permitir o contraditório e a instrução probatória, não cabendo seu indeferimento liminar. O procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil deve ser observado, citando-se o sócio ou a pessoa jurídica para manifestação e produção de provas, e somente ao final, após a devida instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCABÍVEL. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de indeferir liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. 3.1. Para a desconsideração faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que permitem a extensão dos efeitos das relações obrigacionais. 4. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, repita-se, somente ao final, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 133, 134, 135, 136 e 137. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003560 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível, Acórdão 1999218 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível. (Acórdão 2039256, 0723340-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” Desse modo, a decisão que indefere de plano a instauração do incidente, sem permitir o seu regular processamento, aparenta contrariar a sistemática processual vigente, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção da decisão agravada impede o prosseguimento dos atos executivos e a busca pela satisfação do crédito, expondo a parte agravante ao risco de ineficácia da tutela jurisdicional, notadamente pela possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao Juízo de origem o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator